Tribunal: TJSP
Processo: 1009963-13.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Resolução. Condenação do réu à restituição, e já em dobro, dos valores pagos pela autora. Pretensão da adquirente, ainda, de indenização pelo valor correspondente à valorização do imóvel desde a aquisição. Impossibilidade. Danos morais também não configurados. Sentença mantida. Recurso desprovido.